Tribunal: TJSP
Processo: 1019419-23.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA E REIVINDICATÓRIA. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito, por falta de condições da ação. Não cabimento do inconformismo. Regularidade da compra e venda firmada pela ré já reconhecida nos autos da ação reivindicatória proposta pela requerida. Recorrente que figurou como ré naqueles autos e, portanto, está sujeita aos efeitos da coisa

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA E REIVINDICATÓRIA. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito, por falta de condições da ação. Não cabimento do inconformismo. Regularidade da compra e venda firmada pela ré já reconhecida nos autos da ação reivindicatória proposta pela requerida. Recorrente que figurou como ré naqueles autos e, portanto, está sujeita aos efeitos da coisa julgada. Apelante que, ademais, é mera possuidora, faltando-lhe interesse de agir, na modalidade adequação, para propor ação reivindicatória. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.